Tribunal: TJES
Processo: 0000686-36.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000686-36.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH CAMARA DOS SANTOS

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil – Apelação cível – Plano de saúde – Reajuste por mudança de faixa etária – Erro da operadora – Cobrança abusiva – Restituição em dobro do valor pago a maior – Danos morais não configurados – Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual de plano de saúde, restituição de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste de 123% aplicado pela operadora do plano de saúde foi indevido e se há direito à restituição do valor pago a maior; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II
I –
Razões de decidir

3. A própria operadora do plano de saúde constatou que o reajuste de 123% aplicado à mensalidade do consumidor decorreu de um erro de cadastro no seu sistema operacional e que o percentual correto seria de 60,73%, conforme determinado pela Resolução nº 63/2003 da ANS, configurando cobrança indevida.

4. A cobrança indevida, por comprometer a boa fé objetiva e a confiança do consumidor, exige a restituição do valor cobrado a maior em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

5. A cobrança excessiva, por si só, não caracteriza dano moral, uma vez que não houve comprovação de exposição do consumidor a situação vexatória, negativações indevidas ou cobranças abusivas.

I
V
–
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

T
ese
s
de julgamento
:

1. A aplicação de reajuste indevido no plano de saúde, decorrente de erro operacional da operadora, configura cobrança indevida e impõe a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

2. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

3. A cobrança indevida, sem prova de negativação indevida ou cobrança vexatória, não enseja automaticamente indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante relevante
:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem,
RUTH CÂMARA DOS SANTOS
ajuizou esta ação ordinária em face de
UNIMED
NOROESTE CAPIXABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pretendendo a declaração de nulidade de cláusula de contrato de plano de saúde firmado entre eles, bem como a repetição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Após regular instrução, o juízo da Vara Única de Mantenópolis julgou improcedentes as pretensões deduzidas na exordial por entender, em síntese, que as cláusulas contratuais guerreadas estão em conformidade com as normas relativas aos planos de saúde coletivos.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma integral da sentença, aos argumentos, em síntese, de que
(1)
o valor cobrado pela apelada em abril de 2019, quando a apelante completou 59 (cinquenta e nove) anos destoa da Resolução nº 63 da ANS;
(2)
após decisão liminar que determinou a adequação do reajuste à Resolução nº 63 da ANS, a apelada confessou que houve um equívoco em seu sistema e que o reajuste de 123% foi aplicado por um erro e indicou o valor cobrado a maior, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
e
(3)
o vício no negócio jurídico autoriza a anulação da cláusula abusiva de reajuste, bem como a devolução do valor pago a maior e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Após a prolação de decisão liminar nos autos de origem (fls. 91/95 dos autos digitalizados), por meio da qual o juízo
a quo
determinou à ora apelada a correção do reajuste por ela implementado, observando os limites impostos pela Resolução nº 63/2003 da ANS, a requerida apresentou a contestação de fls. 129 e ss., em que afirmou, peremptoriamente, que houve um equívoco do sistema ao gerar o reajuste por mudança de faixa etária, o que resultou na aplicação de percentual equivocado de (123,27%), quando na realidade deveria ter aplicado o percentual correto de 60,73%, justamente o determinado pela decisão liminar.

Reconheceu, pois, a ora apelada, a cobrança a maior efetuada em desfavor da ora apelante, o que determina, de plano, a necessidade de
restituição
de tal montante.

Quanto à forma de restituição dos valores já cobrados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que a cobrança equivocada efetivada por erro no sistema da ora apelada configura atitude que desborda os limites da boa-fé objetiva - pois atinge a confiança depositada pela consumidora no padrão de atuação da fornecedora de plano de saúde – a restituição do valor cobrado a maior deve ser realizada
em dobro
.

Não vejo, entretanto, motivos para a condenação à reparação pelos alegados danos morais, pois estes não são presumidos em casos como o vertente e não se produziu provas de que a autora tenha sido exposto a situação vexatória – seu nome não foi negativado e não se produziu provas de cobrança desarrazoada pela ora apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
para REFORMAR a sentença recorrida para o fim de condenar a ora apelada à restituição, em dobro, do valor cobrado a maior da ora apelante,
tudo devidamente corrigido desde a cobrança realizada (efetivo prejuízo – súmula 43 do STJ) e com incidência de juros de mora desde a citação
.

Via de consequência, fixada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais.

Condeno, ainda, ambos litigantes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)